Tribunal: STF
Processo: HC 193458
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de latrocínio. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Henrique Bissoli de Almeida em favor de Emerson Fabrício Luchesi Ferreira, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 606.055/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente, em 19.9.2013, pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Extrai-se das informações prestadas o seguinte (fls. 217-218): 
    Em atenção à solicitação, esclareço que, por fatos ocorridos em 14 de maio de 2009, o ora paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n° 0004758-57.2009.8.26.0244, da Primeira Vara da Comarca de Iguape, como incurso no art. 157, § 3° (segunda figura), do Código Penal. 
    Aos 18 de maio seguinte, foi decretada a prisão temporária de Emerson, sendo a denúncia recebida em 24 de junho seguinte, ocasião em que foi decretada a sua custódia preventiva. 
    Anoto ainda que, como não fora localizado, foi determinado o desmembramento dos autos em 31 de agosto subsequente e, em 16 de dezembro daquele ano, foi ordenada a suspensão do curso do processo, bem como do prazo prescricional, tendo em vista a citação por edital e a sua não localização. Estando foragido desde então, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17 de setembro de 2013, ocasião em que ele foi citado pessoalmente e foi revogada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, retomando-se o prosseguimento do feito. 
    Superadas as fases processuais, aos 13 de dezembro de 2016, foi proferida sentença, a qual condenou o paciente por infração ao art. 157, § 3°, última parte, do Código Penal, às penas de 30 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 dias-multa. Irresignada, a Defesa interpôs apelação criminal. 
    Neste Tribunal, a Segunda Câmara de Direito Criminal, aos 18 de fevereiro de 2019, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo para anular o processo a partir da decisão que deferiu a juntada da prova emprestada aos autos, determinando o desentranhamento do depoimento da testemunha protegida. 
    Certificado o trânsito em julgado para a Procuradoria Geral de Justiça, os autos foram remetidos à Vara de origem para intimação pessoal do Defensor dativo do teor do acórdão, não havendo registro de interposição de recurso. 
    Recebidos os autos no Juízo a quo em 12 de abril de 2019, foi dado cumprimento ao aresto e intimadas as partes para manifestação no prazo de 05 dias. 
    O Ministério Público apresentou memoriais, e a Defesa pugnou pela concessão de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento na pandemia da Covid-19 e na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, nos autos da Petição n° 1001970-67.2020.8.26.0244, apensada ao processo em comento. O Magistrado, aos 25 de junho de 2020, indeferiu o pleito e, considerando a limitação no processamento dos processos de réu preso no regime especial de trabalho remoto, determinou a digitalização dos autos, os quais tramitavam no meio físico. 
    Aos 28 de agosto último, a Defesa apresentou as alegações finais, estando os autos conclusos para sentença. 
    Posto isso, tendo em vista a pena concreta de 30 anos cominada na sentença e o fato de que o paciente ficou foragido por anos, em que pese a anulação da sentença, não se constata mora estatal no processamento de ação em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê, por ora, demonstrada ilegalidade no prazo da instrução processual. 
    Ademais, observado que a prisão preventiva do paciente foi revisada por decisão proferida em 25/6/2020 (fl. 179), portanto, há menos de 90 dias do protocolo desta impetração, não há falar em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    Avançando, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP 
    (…)
    Por outro lado, consoante consta da decisão de piso, na parte em que se indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a situação do acusado, tal como em relação à prisão domiciliar, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 4º do referido ato normativo [Recomendação n. 62 do CNJ]. 
    Acrescenta que, além de persistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar do réu, não deve ser admitida a substituição da prisão cautelar sob o simples argumento de que o réu poderá vir a ser contaminado pelo coronavírus. Risco abstrato ao qual, aliás, toda a sociedade se vê inserida, não sendo a prisão domiciliar apta, por si só, ao afastamento de tal risco. 
    Ressalta, ainda, que o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça já publicaram portaria conjunta com medidas a respeito da população carcerária durante a pandemia do coronavírus (Covid19). 
    Desse modo, ausente manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Recomendação n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional. 
    Além disso, a prisão preventiva se deu em razão de crime cometido com violência ou grave ameaça, resultando na morte da vítima (latrocínio), circunstância que também obsta a concessão do benefício, nos termos da já citada Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a situação de pandemia da Covid19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, bem como a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Aduz excesso de prazo para formação de culpa. Sustenta, ainda, falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao paciente. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao Impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, dito ato coator “tendo em vista a pena concreta de 30 anos cominada na sentença e o fato de que o paciente ficou foragido por anos, em que pese a anulação da sentença, não se constata mora estatal no processamento de ação em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê, por ora, demonstrada ilegalidade no prazo da instrução processual.”. 
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Anoto, por fim, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Lado outro, não comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo Coronavírus. 
    Ainda, presente a hediondez dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora